Tribunal: TJSP
Processo: 2276179-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DO LIMITE DE 30% DA MARGEM SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita a autora, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo - Irresignação - Pretensão de deferimento da justiça gratuita e concessão da tutela de urgência para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DO LIMITE DE 30% DA MARGEM SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita a autora, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo - Irresignação - Pretensão de deferimento da justiça gratuita e concessão da tutela de urgência para adequar os descontos a margem de 30% de seus rendimentos líquidos - Decisão que só indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Pretensão de concessão da tutela de urgência que não fora tratada na decisão vergastada - Parte das razões dissociadas do quanto decidido - Inexistência de impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, que autorizariam, se o caso, a modificação de decisão judicial no tocante a parte da pretensão - Violação ao princípio da DIALETICIDADE - Inobservância dos requisitos do art. 1016, incisos II e III do CPC - Não conhecimento desta parte - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC - Inércia - Ausência de comprovação idônea da impossibilidade financeira de recolher as custas do processo - Manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, com determinação.